Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. REVELIA. EFEITOS. COMPROVAÇÃO EM PARTE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE PARCELAS INADIMPLIDAS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Prahouse Ambientes Planejados(Martins & Paula Indústria Moveleira Ltda), ajuizou ação de cobrança, sob o procedimento da Lei no 9.099/95, em desfavor de Gleiciane Ribeiro Lima, objetivando a condenação da ré ao pagamento do valor total de R$5.860,93 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e três centavos), relativo a 08(oito) parcelas mensais vencidas e não pagas pela ré, no valor unitário de R$ 637,11 referentes ao contrato para confecção e instalação de móveis planejados (contrato no 637), outrora entabulado entre as partes.
2. Insurge-se a empresa autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho - DF, que decretou a revelia da ré e julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.459,77; mais os acréscimos legais.
3. Em seu recurso (Id. 27.191.389), a autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença para determinar a inclusão de novos valores na condenação, alegando que das 20 (vinte) parcelas devidas, a ré pagou somente 02 (duas) parcelas, estando inadimplente com 18(dezoito) parcelas. Aduz ainda que a duplicidade de parcelas com vencimento em 15.01.2020, deve-se a pedido da própria ré que solicitou a prorrogação do vencimento da parcela de dezembro de 2019 para janeiro de 2020, o que ocasionou a duplicidade de parcelas vencendo naquele mês. Requer a autora a reforma do julgado para inclusão na condenação de todas as parcelas em aberto, totalizando a quantia de R$ 11.467,98. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 27.191.409).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. A revelia, por si só, não induz a procedência do pedido inicial, consoante o disposto no art. 373, Inc. I do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
6. Em sua inicial a empresa autora afirma que a ré firmou contrato obrigando-a ao pagamento de R$ 12.742,00, em 20 parcelas mensais de R$ 637,11, com vencimento todo dia 15, sendo o primeiro vencimento em 15.10.2019. Aduziu que a autora estaria inadimplente com o pagamento de 08(oito) parcelas mensais, vencidas entre 15.01.2020 e 15.07.2020, totalizando o valor atualizado de R$ 5.328,12.
7. A sentença, considerando a revelia, reconheceu o débito no valor de R$ 4.459,77, pois excluiu uma das parcelas de R$ 637,11 com vencimento em 15.01.2020, eis que em duplicidade e inexistente qualquer esclarecimento acerca da inclusão de duas parcelas mensais com o mesmo vencimento. Em que pese os argumentos da recorrente, tal assertiva da sentença vergastada mostra-se correta; pois, não existente qualquer previsão contratual para a inclusão de duas parcelas mensais com o mesmo vencimento e não foi apresentada qualquer justificativa idônea neste sentido; o que só foi feito, de forma serôdia, após a prolação da r. sentença, restando clara a efetivação da preclusão.
8. Também não prospera o pedido de inclusão de outras parcelas inadimplidas e alteração do valor da condenação, considerando que se trata de nítida inovação, vedada nesta sede recursal, sob pena de malferir o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a empresa autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.